Tribunal: TRF3
Processo: 5004786-50.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp no 1.222.444/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, REsp no 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 08.05.2019.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
603/689)

5004786-50.2023.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004786-50.2023.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CONSTRUTORA CAMPINA VERDE LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PLACIDO HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA - MS25296-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA E SUSPENSIVA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 6 ANOS. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 26/05/2009 para cobrança de crédito tributário (PIS), na qual não houve localização do devedor nem de bens penhoráveis, tendo ocorrido sucessivas suspensões por tentativas de parcelamento, posteriormente rescindido, e ausência de diligências eficazes para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a forma de contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se houve inércia injustificada da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional de 5 anos, independentemente de provocação da Fazenda ou decisão judicial expressa, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo).

4. A prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a caracterização da inércia injustificada da Fazenda Pública em promover atos efetivos de impulsionamento da execução.

5. O parcelamento do débito constitui causa de suspensão da exigibilidade e de interrupção da prescrição, suspendendo também o curso do prazo prescricional enquanto vigente.

6. Encerrado o parcelamento em 13/12/2015, reinicia-se a contagem do prazo prescricional, devendo ser considerado o lapso total de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), nos termos do art. 40 da LEF.

7. Verifica-se que, entre 14/12/2015 e 14/12/2021, a Fazenda Pública permaneceu inerte, sem promover diligências eficazes para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

8. A ausência de efetiva constrição patrimonial ou citação válida impede a interrupção da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento nos autos.

9. Alegações posteriores de conexão processual não afastam a prescrição, especialmente quando a própria exequente não diligenciou para viabilizar o apensamento ou impulsionar o feito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40; CTN, arts. 151, VI, 174 e parágrafo único; CPC/2015, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp no 1.222.444/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, REsp no 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 08.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004786-50.2023.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PLACIDO HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA - MS25296-A

APELADO: CONSTRUTORA CAMPINA VERDE LTDA

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de execução fiscal de dívida ativa objetivando o reconhecimento de prescrição intercorrente em virtude da inércia da parte exequente por mais de cinco anos.

A r. sentença (ID 280692396, f. 34) decretou a prescrição do crédito tributário, julgando extinto o feito, e condenou a executada em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Apelação da parte autora (ID 280692396, f. 63), na qual requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: inconformismo com r. decisão de primeiro grau em razão de ter sido celebrado parcelamentos no curso da execução fiscal que interromperam o prazo prescricional, afastando a prescrição.

Contrarrazões (ID 280692396, f. 73)

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A prescrição intercorrente dos créditos sujeitos a execução fiscal é prevista no artigo 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), cujas regras de contagem foram especificamente definidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (RESP no 1.340.553-RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado: 12/09/2018. DJe: 16/10/2018), onde se assentou que os prazos aí previstos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição = 6 anos) correm automaticamente da ciência pela Fazenda das hipóteses de incidência (não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça), independentemente de requerimento expresso da Fazenda ou de decisão judicial, nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido.

Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, 1a Seção. RECURSO ESPECIAL No 1.340.553 - RS (2012/0169193-3). RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado: 12/09/2018. DJe: 16/10/2018)

A Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, para cobrar judicialmente o débito, o qual, diversamente do que ocorre com os prazos decadenciais, pode ser interrompido ou suspenso.

Sendo hipóteses de interrupção, que dão ensejo à recontagem pelo prazo integral, as previstas no artigo 174, § único, do CTN, destaco que, conforme sua redação original, a prescrição seria interrompida com a citação pessoal do devedor. Contudo, com a modificação trazida pela LC 118/2005, a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação. A interrupção retroagiria, em qualquer destes casos, à data do ajuizamento da execução, nos termos do artigo 219, § 1o, do CPC (art. 240, § 1o, do CPC), caso tivesse sido citado o devedor.

De outra parte, também pode ocorrer a prescrição durante a tramitação da ação executiva fiscal - a denominada prescrição intercorrente -, pelo decurso do prazo quinquenal e nas condições de inércia injustificada do titular do crédito em promover a execução mediante medidas efetivas.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou a orientação de que “A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente”.

Portanto, a prescrição intercorrente consuma-se não só pelo decurso do prazo quinquenal, mas também em decorrência da inércia do credor em promover os atos e diligências cabíveis e tendentes ao prosseguimento do feito executivo.

Anote-se que, consistindo a prescrição na inércia do titular do direito em promover atos tendentes à sua efetivação, e, via de regra, não podendo o redirecionamento ser promovido antes de caracterizada a impossibilidade de execução contra a pessoa jurídica (contribuinte - devedor principal), seja por sua não localização para citação, seja por falta de bens executáveis, a prescrição intercorrente que impede o redirecionamento da execução somente pode ter início no momento em que fique caracterizada a inércia injustificada do Exequente nos autos, ou seja, sem que promova atos de efetiva tentativa de localização do contribuinte para citação ou de bens para penhora.

Entendimento contrário geraria uma situação ofensiva do princípio constitucional da razoabilidade: a exequente estaria impossibilitada de promover o redirecionamento da execução aos sócios, posto que, por dever imposto pela legislação específica, ainda estaria tentando promover a execução em face da devedora principal (por tratar-se de responsabilidade subsidiária), mas, contraditoriamente, teria contra si correndo o prazo prescricional para buscar a satisfação de seus créditos junto aos sócios coobrigados, em desatenção ao princípio da "actio nata".

Essa é a regra de contagem da prescrição intercorrente para os casos em que a hipótese legal de responsabilização do sócio/administrador ocorra após a citação da pessoa jurídica responsável pelo crédito tributário.

Ressalve-se a possibilidade de que a contagem da prescrição intercorrente para a promoção da execução fiscal contra os sócios/administradores se dê de forma diversa, isto é, desde a citação da pessoa jurídica, apenas nos casos em que responsabilidade tributária destes - pela prática de atos ilícitos configuradores de responsabilidade solidaria na forma do artigo 135, III, do CTN - for precedente a esse ato processual. São os casos, por exemplo, em que haja dissolução irregular da sociedade posterior à citação da empresa ou em que o próprio crédito fiscal decorra de prática de atos ilícitos (e.v.: apropriação indébita).

Esse é o entendimento assentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica.

(...)

TESE REPETITIVA

14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

(...)

18. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)

Portanto, não corre a prescrição intercorrente enquanto a exequente aguarda realização de atos judiciais para aquelas finalidades de citação ou localização de bens do contribuinte devedor principal, mas somente durante sua inércia injustificada.

No caso concreto, trata-se de execução fiscal ajuizada em 26/05/2009, com a determinação de citação do executado em 28/05/2009, que não ocorreu por não ter sido localizado o devedor ou bens.

Em dois momentos foi determinada a suspensão da execução fiscal por 180 dias, a requerimento da parte apelante, por estar em fase de negociação para parcelamento: (i) em 09/04/2010 (ID 280692395, fls. 61-65); (ii) em 22/02/2011 (ID 280692395, fls. 71-75).

A Fazenda noticiou parcelamento do débito, pedindo a suspensão do processo por 6 meses, o que foi deferido aos 19/09/2011 (ID 280692395, fls. 81-85). O pedido de suspensão por parcelamento foi reiterado, por mais 12 meses, em petição de 27/11/2012 (ID 280692395, fls. 91-101), contudo, sem apreciação pelo Juízo (ID 280692395, fl. 102), sobrevindo nova petição da Fazenda, aos 10/08/2018, comunicando rescisão do parcelamento e pedindo desarquivamento dos autos (ID 280692395, fl. 102).

Recebida vista em janeiro de 2019, a Fazenda comunicou que a rescisão do parcelamento ocorreu aos 13/12/2015 e, à falta de bens penhoráveis, pediu o arquivamento do feito (ID 280692395, fls. 107-112).

Por fim, foi determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional pelo prazo de um ano e o arquivo sem baixa na distribuição por cinco anos, com base no artigo 40 da LEF, em 04/02/2019 (ID 280692395, fl. 113).

Na sequência, a Exequente peticionou aos 18/06/2021, lembrando que fora deferida a reunião deste processo com a execução objeto do processo no 0000563-18.2009.812.0018 (fl. 55), em trâmite perante outro Juízo da mesma comarca, noticiando que naquela execução, nesta mesma data, foram indicados bens para penhora que poderão servir para a garantia do crédito também aqui executado, por isso pedindo a reconsideração do despacho de arquivamento do feito.

Na hipótese sub judice, trata-se de débitos tributários de PIS com execução fiscal ajuizada em 26/05/2009.

Consta a formalização de parcelamentos administrativos cuja rescisão foi noticiada pelo próprio apelante em 24/02/2014 (ID 280692396, fl. 20).

Somado a isso, verifica-se nova tentativa de inclusão de débitos em parcelamento, com bloqueio para negociação em 03/09/2015 até 13/12/2015, quando houve notícia de ter sido inviabilizado (ID 280692396, fl.11).

O parcelamento fiscal é causa interruptiva da prescrição e também suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN); durante sua vigência fica suspenso também o curso do prazo prescricional.

O período em que o parcelamento é solicitado e negociado também importa em interrupção da prescrição (por reconhecimento do débito) e igualmente suspende o prazo prescricional, evento que ocorreu por último entre 03/09/2015 até 13/12/2015.

Importante observar se houve o transcurso dos prazos estabelecidos no artigo 40 da LEF para que seja possível reconhecer prescrição intercorrente no processo executivo.

É irrelevante o fato de ter sido determinada somente em 04/02/2019 a aplicação do artigo 40 da LEF (a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional por um ano) (ID 280692395, fl. 113), pois o que importa para reconhecimento da prescrição intercorrente é a caracterização da inércia da exequente em todo o período exigido na lei (6 anos = resultado de 1 ano de suspensão processual mais 5 anos em que corre a prescrição).

Assim sendo, deve-se contar o transcurso do lapso temporal previsto no artigo 40 da LEF (ou seja, 6 anos, que é resultado de 1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição) a partir de 14/12/2015, o qual se completaria, portanto, em tese, na data de 14/12/2021.

No caso, constata-se que entre 14/12/2015 a 14/12/2021 a apelante mostrou-se inerte na localização do executado ou de bens, logo, necessário se faz reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso.

Por fim, não se olvida que houve determinação de remessa destes autos para a 1a Vara Cível de Paranaíba/MS para ali ser apensado aos autos 0000563-18.2009.8.12.0018 (ID 280692395, fl. 53), porém tal determinação do MM. Juízo não se concretizou, foi determinada a citação do devedor na sequência e a Fazenda Pública continuou se manifestando nesta presente execução fiscal, sem se ater a este fato, não podendo alegar conexão neste momento da marcha processual para tentar desconstituir a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA E SUSPENSIVA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 6 ANOS. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 26/05/2009 para cobrança de crédito tributário (PIS), na qual não houve localização do devedor nem de bens penhoráveis, tendo ocorrido sucessivas suspensões por tentativas de parcelamento, posteriormente rescindido, e ausência de diligências eficazes para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a forma de contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se houve inércia injustificada da Fazenda Pública apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional de 5 anos, independentemente de provocação da Fazenda ou decisão judicial expressa, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo).

4. A prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a caracterização da inércia injustificada da Fazenda Pública em promover atos efetivos de impulsionamento da execução.

5. O parcelamento do débito constitui causa de suspensão da exigibilidade e de interrupção da prescrição, suspendendo também o curso do prazo prescricional enquanto vigente.

6. Encerrado o parcelamento em 13/12/2015, reinicia-se a contagem do prazo prescricional, devendo ser considerado o lapso total de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), nos termos do art. 40 da LEF.

7. Verifica-se que, entre 14/12/2015 e 14/12/2021, a Fazenda Pública permaneceu inerte, sem promover diligências eficazes para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

8. A ausência de efetiva constrição patrimonial ou citação válida impede a interrupção da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento nos autos.

9. Alegações posteriores de conexão processual não afastam a prescrição, especialmente quando a própria exequente não diligenciou para viabilizar o apensamento ou impulsionar o feito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40; CTN, arts. 151, VI, 174 e parágrafo único; CPC/2015, art. 240, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp no 1.222.444/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, REsp no 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão